Tribunal: TJSP
Processo: 1000382-78.2023.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré não provido.
3. Inadimplemento de duas parcelas do financiamento. Pagamento das subsequentes que não afasta a mora.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.